Tribunal: TJMT
Processo: 1021879-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021879-34.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDILSON PINHEIRO DA PAZ - CPF: 042.835.963-96 (RECORRENTE), JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO), GEOVANE SANTOS DA SILVA - CPF: 865.796.492-91 (RECORRENTE), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON PINHEIRO DA PAZ - CPF: 042.835.963-96 (VÍTIMA), FABIO BENEDITO SANTIAGO DA SILVEIRA - CPF: 616.984.581-34 (ASSISTENTE), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (ASSISTENTE), SILVANILDA QUEIROS SILVA - CPF: 124.454.694-14 (ASSISTENTE), EDIMAR DE JESUS SOUZA SILVA - CPF: 610.755.683-40 (VÍTIMA), DANILO PINHEIRO DA PAZ - CPF: 043.516.803-77 (ASSISTENTE), ESTER LOPES DE BRITO - CPF: 080.482.211-52 (ASSISTENTE), JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDILSON PINHEIRO DA PAZ, GEOVANE SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003) – CRIMES CONSUMADOS – HOMICÍDIO SIMPLES PRATICADO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSOS DEFENSIVOS – RECURSO DE GEOVANE SANTOS DA SILVA – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E PEDIDO ALTERNATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS QUE NÃO ESTÃO ISENTAS DE DÚVIDAS – VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DE EDILSON PINHEIRO DA PAZ – PLEITO PELO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE AMPARO PROBATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS DO DECRETO EXTREMO QUE NÃO PERSISTEM – DIMINUIÇÃO DA CARGA ACUSATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos processos de competência do Tribunal do Júri, nas hipóteses onde a presença da excludente de ilicitude relativa à legítima defesa não for manifesta ou, tal qual na hipótese dos autos, houver colisão de versões devidamente nutridas por provas, o feito deve ser submetido ao julgamento popular. O pedido de desclassificação do delito de homicídio doloso na modalidade tentada para lesão corporal, quando permeada por dúvidas deve ser submetida ao Conselho de Sentença sob pena de invasão de sua competência. As qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima deverão ser afastadas nas hipóteses onde não houver nenhum amparo probatório a lhes subsidiarem. A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar extrema, está vinculada à comprovação da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a apresentação de elementos genéricos. Na hipótese, a prisão perdura por mais de um ano sem que sua manutenção se justifique, notadamente por força da diminuição da carga acusatória, em virtude do afastamento das qualificadoras, motivo pelo qual deve ser substituída por medidas cautelares distintas de natureza menos grave.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1021879-34.2021.8.11.0000

RECORRENTE: EDILSON PINHEIRO DA PAZ, GEOVANE SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por Edilson Pinheiro da Paz e Geovane Santos da Silva em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos do processo no 1000138-94.2021.8.11.0045, cujos termos determinaram a submissão de ambos a julgamento perante o Tribunal do Júri, respectivamente, pela prática dos delitos insculpidos no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal e art. 14, da Lei 10.826/2003 (Edilson Pinheiro da Paz) e art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal (Geovane Santos da Silva) –
ID 111899609
.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 25/12/2020, por volta da 12h00min., os recorrentes estavam em uma confraternização natalina junto com Edimar de Jesus Souza Silva, Silvanilda Queiros Silva, Danilo Pinheiro da Paz e Ester Lopes de Brito, oportunidade onde o recorrente Edilson Pinheiro da Paz e a vítima Edimar de Jesus Souza Silva discutiram.

Inicialmente, o desentendimento foi apaziguado pelos outros presentes, entretanto voltou a acontecer momentos depois, ocasião onde o recorrente Edilson Pinheiro da Paz saiu do local e retornou logo depois, munido de uma arma de fogo, tipo revolver, calibre .32, marca Taurus, de cor preta, e efetuou ao menos um tiro que atingiu a vítima. Em razão deste disparo, a vítima veio a óbito em 01/01/2021.

Diante desta ocorrência, o recorrente Geovane Santos da Silva entrou em vias de fato com o recorrente Edilson Pinheiro da Paz e conseguiu desarmá-lo, entretanto, após se apoderar do armamento, o recorrente Geovane Santos da Silva disparou várias vezes em desfavor de Edilson Pinheiro da Paz e o atingiu três vezes.

Por tais motivos, o recorrente Edilson Pinheiro da Paz foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal e nas sanções do art. 14, da Lei no 10.826/2003 (1o fato) e o recorrente Geovane Santos da Silva foi denunciado como incurso nas penas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal (2o fato).

Recebida a denúncia (ID 111899529), as partes apresentaram resposta à acusação (ID 111899533 e ID 111899550), cujos termos foram rejeitados. Designada audiência de instrução e julgamento (ID 111899580), foram inquiridas as testemunhas Fábio Benedito Santiago da Silveira, Silvanilda Queiros Silva, Danilo Pinheiro da Paz, Ester Lopes de Brito e Johnny Henrique do Carmo Farias, e realizado o interrogatório dos recorrentes.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau os pronunciou nos termos já informados.

Inconformado, o recorrente Geovane Santos da Silva interpôs recurso em sentido estrito onde pugnou (a) por sua absolvição sumária em razão da legítima defesa própria e de terceiros e, subsidiariamente, (b) pela desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal em virtude da ausência de
animus necandi
(ID 111899637).

Igualmente irresignado, o recorrente Edilson Pinheiro da Paz interpôs recurso em sentido estrito (ID 111899649) e, em suas razões, requereu (a) o afastamento da qualificadora do motivo fútil em virtude da existência de sérios desentendimentos anteriores com a vítima, (b) afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima em função da inexistência de surpresa e em consequência da imputação genérica e (c) pela revogação da prisão preventiva (ID 111899652).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões aos referidos recursos onde requereu o não provimento das duas irresignações (ID 111899642 e ID 111899656).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento dos recursos interpostos (ID 114827980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDILSON PINHEIRO DA PAZ, GEOVANE SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os recursos em sentido estrito interpostos almejam debater diversas questões, cuja análise depende do conhecimento da dinâmica em que os fatos teriam ocorrido e de incursão nas provas produzidas no decorrer da instrução processual.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 25/12/2020, por volta das 12h00min., na Rua Rubi, no 970, no bairro Tessele Junior II, no município e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os recorrentes estavam em uma confraternização natalina junto com Edimar de Jesus Souza Silva, Silvanilda Queiros Silva, Danilo Pinheiro da Paz e Ester Lopes de Brito, ocasião onde, em dado momento, Edilson Pinheiro da Paz e Edimar de Jesus Souza Silva passaram a discutir.

Inicialmente, a discussão foi apaziguada pelos outros presentes, entretanto voltou a acontecer momentos depois, oportunidade onde o recorrente Edilson Pinheiro da Paz saiu do local e retornou logo depois, munido de uma arma de fogo tipo revolver, calibre .32, marca Taurus, de cor preta, e disparou ao menos um tiro que atingiu a vítima Edimar de Jesus Souza Silva, que estava sentada. Em razão deste disparo, a vítima veio a óbito em 01/01/2021 (ID 111899507).

Diante desta ocorrência, o recorrente Geovane Santos da Silva entrou em vias de fato com o recorrente Edilson Pinheiro da Paz e conseguiu desarmá-lo. Entretanto, após se apoderar do armamento, o recorrente Geovane Santos da Silva disparou várias vezes em desfavor de Edilson Pinheiro da Paz e o atingiu ao menos três vezes. Em virtude do socorro médico, a vítima conseguiu sobreviver.

Estas informações, cujo conteúdo fundamentou a denúncia oferecida pelo Ministério Público, foram colhidas do boletim de ocorrência no 2020.317520 (ID 111899492 – pp. 05/09), do termo de depoimento dos policiais militares Fábio Benedito Santiago da Silveira e Diego José de Araújo (ID 111899492 – pp. 11/14), das declarações de Silvanilda Queiroz Silva, Danilo Pinheiro da Paz e de Ester Lopes de Brito (ID 111899492 – pp. 15/20), dos interrogatórios de Geovane Santos da Silva (ID 111899492 – pp. 21/23) e de Edilson Pinheiro da Paz (ID 111899497). Durante a fase instrutória, foram inquiridas as testemunhas Fábio Benedito Santiago da Silveira, Silvanilda Queiros Silva, Danilo Pinheiro da Paz, Ester Lopes de Brito e Johnny Henrique do Carmo Farias, além de promovido o interrogatório dos recorrentes.

Assim, para a melhor compreensão das versões defensivas e correta apreciação dos recursos interpostos, registre-se o teor dos depoimentos perante a autoridade judicial.

Em seu depoimento, a testemunha Silvanilda Queiros Silva relatou que a vítima Edimar e o recorrente Edilson estavam discutindo na porta da cozinha de sua casa, porém, sem saber o motivo, pois o som estava ligado e a testemunha e seu esposo estavam a certa distância de ambos, mas foram até eles e separaram a contenda. A testemunha disse que o recorrente Edilson saiu do local após pedir para que ele fosse embora. Entretanto, como o recorrente Edilson esqueceu a chave de sua casa e dois celulares, retornou após alguns minutos ao local. Relatou que após o recorrente Edilson retornar, a vítima Edimar aparentou intimidá-lo e provoca-lo, motivo pelo qual o recorrente Edilson fez uso de sua arma e atirou na vítima. A testemunha relatou que correu para dentro de sua casa para ver onde estavam seus filhos e que então escutou outros disparos de arma de fogo. Disse que viu o primeiro tiro, disparado por Edilson contra a vítima Edimar, mas não viu os demais. Relatou que segundo ficou sabendo por terceiros, que o recorrente Geovane foi tomar a arma do recorrente Edilson e, após conseguir, disparou três vezes contra Edilson. A testemunha relatou que ficou sabendo destas informações por terceiros, pois não viu os últimos disparos. A testemunha destacou desconhecer o motivo da discussão entre o recorrente Edilson e a vítima Edimar, uma vez que minutos antes, ambos saíram juntos para comprar cerveja. Disse que os dois sempre viveram juntos e costumavam sair um com o outro e, apesar de terem tido discussões anteriores, jamais chegaram a ponto tão grave. A testemunha disse que quando o recorrente Edilson voltou, estava conversando com a vítima e não soube dizer se o recorrente Edilson chegou ao local com arma na mão ou na cintura. A respeito das intimidações, a testemunha disse que assim que o recorrente Edilson voltou ao local, a vítima Edimar começou a “
se exibir
” e dizer “
já voltou de novo?
” e que, em seguida, Edilson atirou nele. Não se recorda de nenhum xingamento, mas disse que a vítima Edimar provocou o recorrente Edilson. Relatou ter ficado sabendo por terceiros que após Edilson atirar em Edimar, ficou abaixado na calçada e que o recorrente Geovane foi até o local pedir para que entregasse a arma e que em seguida Edilson foi para dentro do carro, momento em que foram disparados três tiros em Edilson. Não soube dizer como Geovane se apossou da arma de fogo. Não soube dizer se o recorrente Edimar foi pego de surpresa. Relatou que não tinha como Edimar se defender. Afirmou que já presenciou ao menos duas discussões anteriores entre Edimar e Edilson, mas que Edilson sempre saia para evitar confusão.

A informante Ester Lopes de Brito relatou que a comemoração natalina que estavam realizando estava tranquila, mas, por motivos que desconhece, o recorrente Edilson e a vítima Edimar começaram a brigar. Relatou que o recorrente Edilson saiu do local e, cerca de 10 (dez) minutos depois, retornou. Mencionou que após descer do carro já saiu com a arma em punho e atirando. Disse que viu o recorrente Edilson disparar a arma por duas vezes. Relatou que a vítima Edimar estava sentada conversando e foi pego de surpresa pelos tiros, pois não teve como correr ou se defender, pois Edilson já chegou ao local atirando. Explicou que, em seguida, seu esposo (Geovane) entrou em luta corporal com Edilson para retirar a arma dele. Afirmou que o recorrente/vítima Edilson também quis matá-lo e, inclusive, colocou a arma na cabeça de Geovane. Disse que durante esta briga viu a arma disparar uma vez e não viu mais o que aconteceu, pois estava com seu filho no colo, chorando e nervosa. Não soube dizer se Geovane chegou a disparar contra o Edilson quando este já estava dentro do carro. Afirmou que Geovane apenas queria se defender e que no local estavam sua esposa, seu filho, várias crianças, além de outras pessoas, destacando que o recorrente/vítima Edilson chegou ao local atirando. Disse que o recorrente Geovane não tinha nenhuma desavença com Edilson e que sua atuação foi para apaziguar a situação e evitar novos disparos. Mencionou que não tem conhecimento se alguém disse que Edilson voltou ao lugar para buscar algum pertence que tinha esquecido no local.

O informante Danilo Pinheiro da Paz relatou que também estava no local dos fatos, onde passaram a noite confraternizando. Disse que após a cerveja acabar, foi feita uma “vaquinha” e que o recorrente Edilson e a vítima Edimar saíram juntos para comprá-la e que tudo estava bem. Entretanto, sem saber o motivo, relatou que Edilson e Edimar começaram a discutir, motivo pelo qual os presentes intervieram e os separaram. Disse que o recorrente Edilson foi embora, mas que esqueceu dois celulares e uma chave no local. Afirmou que minutos depois, Edilson retornou ao local para buscar o celular, que seria necessário para o seu trabalho de motorista de aplicativo. Relatou que assim que o recorrente Edilson chegou ao local, a vítima Edimar se levantou e insinuou querer ir para cima de Edilson para intimidá-lo e que em seguida houve o disparo de arma de fogo. A testemunha relatou que neste momento foi para junto da vítima Edimar para socorrê-lo, momento em que ouviu outro tiro e logo em seguida uma sequência de três tiros. Afirmou que em seguida, várias pessoas chegaram ao local para socorrer os dois feridos. Disse que o recorrente/vítima Edilson foi baleado dentro do carro. Reafirmou que recorrente/vítima Edilson deu um único tiro na vítima Edimar. Disse que devido ao som alto não conseguiu ouvir o teor da discussão que o recorrente/vítima Edilson e a vítima Edimar tiveram. A testemunha não soube dizer se ao retornar ao local, se Edilson já saiu portando a arma. Relatou que o disparo dado por Edilson pegou todos de surpresa, pois as pessoas sequer sabiam que ele tinha arma. Mencionou que a vítima Edimar foi para cima do recorrente Edilson, mas que ao ver a arma ele parou, momento em que houve o disparo e que não havia como correr. Relatou que não viu os disparos que o recorrente/vítima Edilson levou. Explicou que Edilson estava dentro do carro quando levou os tiros e não soube a razão de Geovane disparar contra Edilson, presumindo que foi por conta do risco que sua esposa e filho, que estavam no local, estavam submetidos. Afirmou que Edilson e Edimar já haviam discutido antes. Explicou que estavam na calçada quando Edilson disparou contra o Edimar. Disse que após Edilson disparar a primeira vez, ouviu alguém pedir para ele entregar a arma e em seguida ouviu outro disparo e, posteriormente, outros três. Disse que Geovane e Edilson nunca tiveram nenhuma discussão e que acredita que Geovane reagiu para sanar a desavença. Disse desconhecer o motivo pelo qual Edilson estava armado.

A testemunha PM Fábio Benedito Santigo da Silveira relatou que na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada a respeito de um homicídio e, ao chegarem ao local, disse que a vítima já havia sido socorrida. Mencionou que durante o levantamento das informações, uma pessoa foi ao batalhão da polícia levar uma arma e que posteriormente descobriram que ele também estaria envolvido nos fatos. Disse que não sabe o motivo da contenda inicial, mas que ouviu das pessoas que a briga envolveria mulher e que um deles estaria causando problemas no bairro e que o outro não gostou, pois isso poderia fazer a polícia ir até o bairro. Disse que a pessoa que compareceu ao batalhão não relatou que estava envolvido nos fatos, mentindo sobre como conseguiu a arma de fogo que levou à polícia.

Em seu interrogatório, o recorrente Edilson Pinheiro da Paz, afirmou que a acusação feita é verdadeira e em sua versão disse que no começo de agosto do ano anterior, Edimar lhe ligou de São Luís do Maranhão e pediu para ficar em sua casa até arrumar um emprego. Disse que atendeu ao pedido, o ajudou a arrumar um emprego e que continuaram a morar juntos. Relatou que passou a ter alguns desentendimentos com Edimar e que, posteriormente, Edimar lhe pediu uma quantia financeira emprestada para comprar uma moto. Informou que não podia emprestar dinheiro para a Edimar, pois já estava com outros projetos profissionais, entretanto sublinhou que Edimar não gostou e ficou com raiva. Explicou que na oportunidade também disse a Edimar que não estava gostando de algumas atitudes dele, pois estava bebendo, fumando e levando pessoas que não conhecia para sua casa. Relatou que posteriormente Edimar saiu de sua casa e se mudou. Afirmou que no dia da festa na casa de seu irmão, onde os fatos ocorreram, saiu três vezes para comprar bebida, inclusive, em uma delas com Edimar. Ao dizer que ia embora, relatou que Edimar queria que ele pegasse mais cerveja, entretanto Edilson disse que não, pois já iria embora. Afirmou que Edimar não gostou, foi para cima do recorrente e bateu em seu copo. Acrescentou que Edimar ficou zangado e começou a falar coisas do passado, chamando o recorrente de miserável, pois não o teria ajudado quando moraram juntos, ocasião onde começou uma confusão que levou à intervenção de terceiros para contê-los. Ressaltou que apesar de dizerem que chegou ao local atirando, afirmou que no momento da primeira discussão já estava com a arma na cintura, mas que não se sentiu ameaçado. Afirmou que saiu e foi embora, esquecendo, no local, a chave de sua casa e os dois celulares que usava no trabalho de aplicativo. Disse que assim que retornou, estacionou o carro, desceu e estava indo em direção à sua cunhada, momento em que a vítima Edimar falou “
olha esse miserável voltou
”. Na ocasião, o recorrente afirmou que falou para a vítima “
cara, me deixa
”.

Explicou que, neste momento, Edimar se levantou, motivo pelo qual se assustou, porque o Edimar era grande e o recorrente pequeno. Disse que deu um tiro e saiu do local, indo para a calçada. Disse que ao ver que Edimar caiu, ficou preocupado e que Geovane foi em sua direção. Afirmou que falou para o Geovane deixá-lo só e que Geovane lhe pediu calma. Relatou que entregou a arma para Geovane e foi em direção ao carro, para dar ré e socorrer o Edimar. Mencionou que neste instante Geovane começou a atirar em sua direção, sendo atingido três vezes.

Disse que atirou em Edimar, pois ao retornar para a casa de sua cunhada, a vítima começou a xingá-lo, momento em que pediu para ele deixar disso. Em seguida relatou que Edimar, que já estava em pé, foi em sua direção, motivo pelo qual deu um tiro nele. Relatou que Edimar era grande e que sua cabeça batia abaixo do ombro da vítima. Afirmou que não percebeu se Edimar estava armado ou com algo na mão. Relatou que a vítima Edimar sabia que Edilson estava armado, pois no momento que foram pegar a cerveja ele viu. Não soube dizer se mais alguém viu. Não soube dizer se o Geovane quis matá-lo, mas que até então não o conhecia daquela forma, desconhecendo o que o levou ao ato. Disse que deu um tiro para sair do local e não tinha a intenção de matar o Edimar.

Em seu interrogatório, Geovane Santos da Silva disse que ao ver Edilson e Edimar brigando, interviu com os outros presentes, encerrando a contenda. Disse que, em seguida, Edilson foi embora e voltou ao local e, ao descer do veículo, já saiu atirando no meio das outras pessoas. Por impulso, o interrogando disse que foi para cima de Edilson para proteger seu filho, que estava no local. Afirmou que Edilson apontou a arma para sua cabeça. Confirmou que atirou em Edilson, mas sem a intenção de matá-lo, mas tão somente para que a agressão parasse. Afirmou que ajudou a socorrer as vítimas, juntamente com outros presentes. Disse que após outras pessoas levarem os baleados para o hospital, pegou a arma de fogo e levou até a delegacia. Ao ver uma viatura da polícia disse que ficou com medo e não falou para os policiais que estava envolvido no fato. Disse que queria salvar sua família. Não soube dizer o motivo da discussão entre Edmar e Edilson. Disse que Edilson efetuou dois tiros contra Edmar, que estava sentado. Disse disparou três tiros contra Edilson. Um deles foi disparado enquanto estavam puxando a arma e outros dois quando estavam na porta do carro quando estavam puxando a arma “
para lá e para cá
” e que Edilson estava quase sentando no banco quando disparou. Disse que estava com medo e que não queria matá-lo. Afirmou que durante a disputa, Edilson chegou a apontar a arma em sua cabeça. Relatou que não tinha nada contra o Edilson. Relatou que após Edilson atirar a primeira vez, interviu na situação, pois acreditava que ele iria continuar até matar Edimar. Relatou que acredita que Edilson apontou a arma para sua cabeça e entraram em uma disputa corporal até chegarem à porta do carro. Afirmou que durante essa disputa houve o disparo de arma e que, após conseguir tirar a arma, disparou duas vezes por causa do nervosismo. Disse que disparou duas vezes para que Edilson parasse e também para que não fugisse.

Com base nestas informações, passo à apreciação das teses recursais.

- DO RECURSO DE GEOVANE SANTOS DA SILVA

a) Do pedido de absolvição sumária – alegação de legítima defesa própria e de terceiros.

Segundo as razões da irresignação, o recorrente Geovane Santos da Silva, agiu com o objetivo de por termo ao risco gerado pelo atirador, fazendo o possível para desarmá-lo e garantir que não agredisse mais ninguém, ou seja, a ação foi motivada pela legítima defesa própria e de terceiros.

Ressalta que o recorrente Geovane Santos da Silva revidou com os meios disponíveis e necessários para fazer cessar o ataque perpetrado por Edilson na residência onde várias pessoas estavam presentes confraternizando o Natal. Acrescenta que foi convidado, juntamente com sua esposa e filho, a passar aquela data na casa de seu vizinho Danilo. Afirmou que durante a confraternização, Edilson e Edmar passaram por uma discussão e que, por esse motivo, Edilson saiu do local e voltou minutos depois portando uma arma de fogo e fez um disparo contra seu parente.

Explicou que até este momento, o recorrente Geovane Santos da Silva estava quieto, contudo com o objetivo de fazer cessar as agressões, o recorrente Geovane Santos da Silva interviu para proteger a sua vida e a dos demais presentes. Ressaltou que Geovane e Edilson entraram em luta corporal, pois ambos buscavam a detenção da arma de fogo. Disse que Edilson estava muito agressivo e chegou a apontar a arma para sua cabeça. De modo que Geovane tentava se desvencilhar da mira de Edilson.

Em seu favor, o recorrente Geovane Santos da Silva trouxe trechos de seu interrogatório, a fim de defender demonstrar sua versão do desenrolar dos fatos e a existência de legítima defesa. Alega que, “
é possível concluir que a única e exclusiva intenção de defesa fica evidente em diversas circunstâncias presentes. Vejamos: a) acertou apenas um tiro e não praticou mais nenhum ato contra o atirador; b) o disparo foi na perna, demonstrando a moderação da reação; c) imediatamente após o disparo contra EDILSON, busca por socorro para atender os dois feridos (EDILSON e EDMAR)
”.

Sublinha que Geovane Santos da Silva chegou a ajudar a acomodar as vítimas nos veículos que as levaram ao hospital e que, após a ocorrência, voluntariamente procurou a polícia para entregar a arma e esclarecer os fatos. Trouxe ainda outros argumentos e provas para amparar sua tese e, pugnou, ao final, por sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

Embora a defesa técnica do recorrente Geovane Santos da Silva tenha feito uso de extensos argumentos amparados em elementos produzidos no decorrer da fase instrutória, é importante salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária. A defesa pretende o provimento do recurso, de modo que o recorrente seja absolvido sumariamente nos termos o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, o que é inviável neste momento.

Explico.

O reconhecimento da absolvição sumária disposta no art. 415 do Código de Processo Penal está vinculado a um juízo de certeza, ou seja, está na dependência de prova segura, incontroversa e inequívoca da presença da alegada causa excludente de ilicitude aqui mencionada (legítima defesa), o que não ocorreu na presente hipótese. No caso em tela, verifica-se que há dúvidas a respeito da dinâmica dos fatos, há disparidade entre os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do recorrente, o que gera dúvidas a respeito da presença da legítima defesa.

Em sendo, inclusive, defeso ao Poder Judiciário, incursões muito profundas nas provas produzidas neste momento, salvo nos casos de juízo de convicção isenta de dúvida razoável, tem-se entendido que, nestas situações, o caso deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular.

Neste sentido: “
A existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
” (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Ressalto não ignorar que a defesa apresenta diversos argumentos a embasar seu posicionamento, mas, apenas para demonstrar a viabilidade da ação penal e da submissão do feito a julgamento perante o Tribunal do Júri, sem que se faça qualquer juízo de valor inoportuno, também há nos autos questões não esclarecidas a respeito da conduta perpetrada pelo Geovane Santos da Silva. O que, exatamente, motivou a intervenção do recorrente Geovane Santos da Silva? Esta intervenção e, disparos posteriores, foram na medida suficiente para conter hipotética agressão injusta? Esta agressão injusta anterior aos disparos realmente existiu?

Assim, sem que se estabeleça qualquer julgamento ou incursão incabível nesta fase processual acerca do mérito da ação penal, destaco que há versões e elementos que podem amparar várias versões e conclusões, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a matéria.

A este respeito: “
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida
” (AgRg no AREsp 1955220/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

Portanto, como a presença da legítima defesa,
in casu
, não está amparada por um juízo de certeza indene de dúvidas, a manutenção da pronúncia e consequente não provimento do recurso é medida impositiva.

b) Do pedido de desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal em virtude da ausência de
animus necandi
;

No mesmo sentido do tópico anterior, deve-se destacar que a decisão do juiz singular que determina a desclassificação do crime doloso contra a vida por outro diverso e de competência distinta da do Tribunal Popular, também deve estar amparada em um juízo de certeza, pois, em havendo dúvidas, o feito deverá ser submetido ao Conselho de Sentença para apreciação e julgamento.

A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada e amplamente reafirmada. Recentemente, a Corte da Cidadania, durante o julgamento do Recurso Especial 1918544/SP, sublinhou, reafirmando o entendimento proferido no RHC 62.807/AL, que “
Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
" (AgRg no REsp n. 1.128.806/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015)” (REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

A desclassificação do delito de homicídio na modalidade tentada, para o crime de lesão corporal, depende da análise do elemento volitivo do agente. Na hipótese não é possível concluir-se, sem sombra de dúvida, qual foi a intenção do recorrente Geovane Santos da Silva, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença.

Como dito anteriormente e destacado nos depoimentos colhidos na fase instrutória, o presente caso não confere ao julgador o juízo de certeza necessário à emissão de juízo distinto do da pronúncia, motivo pelo qual, nego provimento ao pedido de desclassificação formulado no recurso de Geovane Santos da Silva.

- DO RECURSO DE EDILSON PINHEIRO DA PAZ

a) Dos pedidos de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e da presença do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em suas razões, o recorrente Edilson Pinheiro da Paz requereu (a) o afastamento da qualificadora do motivo fútil em virtude da existência de sérios desentendimentos anteriores com a vítima, (b) afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima em função da inexistência de surpresa e em consequência da imputação genérica e (c) pela revogação da prisão preventiva (ID 111899652).

Naquilo que concerne à qualificadora do motivo fútil, tem-se que o juízo
a quo
entendeu pela sua manutenção sob a justificativa de que “
não restou plenamente descaracterizada a desproporcionalidade da motivação em relação ao crime, pois há indícios nos autos de que o réu praticou o delito em virtude de mera discussão com a vítima, conforme prova oral alhures mencionada.
”

Entretanto, é importante salientar que os autos não estão amparados, sob nenhuma ótica, de prova dos motivos que levaram à prática do crime do delito perpetrado pelo recorrente Edilson Pinheiro da Paz contra a vítima Edimar de Jesus Souza Silva.

Embora seja certo que ambos tiveram uma contenda anterior aos disparos, a testemunha Silvanilda Queiros Silva afirmou desconhecer os motivos da briga, a informante Ester Lopes de Brito sublinhou desconhecer as razões da discussão, assim como o informante Danilo Pinheiro da Paz. Inobstante a testemunha Fábio Benedito tenha disso que ficou sabendo por terceiros que a briga envolvia mulher e que um dos envolvidos estaria causando problemas no bairro, tal informação, além de isolada, partiu de meros “ouvi falar”. O corréu Geovane Santos da Silva também não soube dizer o motivo da contenda entre Edilson Pinheiro da Paz e a vítima.

Portanto, diante da prova produzida em juízo, tem-se que nenhum motivo foi devidamente apresentado como razão da prática delitiva.

Não se está a dizer que o crime foi imotivado, mas tão somente que não há provas para justificar a existência do motivo fútil e, permitir a submissão do recorrente a julgamento em plenário do júri sob o risco de condenação por esta qualificadora, implicaria em condenação sem provas de que algum motivo desproporcional realmente tenha levado à prática delitiva.

Em julgamento análogo ao presente caso, confira-se o posicionamento anteriormente adotado pelo TJMT: “
Tendo em vista que a atribuição de motivação fútil ao delito, consistente no fato de que supostamente a vítima deu um esbarrão no acusado, não encontra amparo suficiente nas provas
produzidas nos autos, nem sequer nas declarações da vítima, deve a qualificadora ser afastada, porquanto é manifestamente improcedente
”

(N.U 1018150-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022)
.

De modo que afasto a qualificadora relativa ao motivo fútil.

Em relação à qualificadora relativa à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, o juízo de primeiro grau afirmou que “
há indícios de que a vítima foi atingida de surpresa, conforme narrado pelas testemunhas/informantes alhures citadas
”.

A respeito da existência de algum recurso que tenha impedido ou dificultado a defesa da vítima,
a testemunha Silvanilda Queiros Silva nada mencionou. O informante Danilo Pinheiro da Paz não esclareceu se haveria possibilidade de defesa ou reação por parte da vítima. A informante Ester Lopes de Brito, inobstante tenha sublinhado que o recorrente Edilson Pinheiro da Paz tenha retornado ao local disparando sua arma e atingindo a vítima de surpresa, não é possível olvidar que foi ouvida na condição de informante e que é esposa do outro recorrente, Sr. Geovane Santos da Silva. Demais disso, nenhum outro elemento corrobora com suas alegações que, além de desamparadas, estão isoladas –
sendo insuficientes para permitir a submissão do recorrente a julgamento popular com a manutenção desta qualificadora
.

Desta forma, verifica-se que não há amparo probatório mínimo para permitir a manutenção da qualificadora relativa ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, razão pela qual seu afastamento é necessário.

Frente ao exposto, afasto as qualificadoras referente ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que não há amparo algum a justificar a manutenção de ambas no presente caso.

b) Do pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente Edilson Pinheiro da Paz.

O argumento derradeiro da irresignação do recorrente Edilson Pinheiro da Paz pugnou pela revogação de sua prisão preventiva alegando que sua liberdade não representa perigo e não está amparada em nenhum dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sublinha que o recorrente é primário, bons antecedentes, possui endereço fixo e se entregou à autoridade policial horas após receber alta médica. Destacou que “
Em momento algum EDILSON esboçou qualquer ato com o intuito de coibir a colheita de provas ou de dificultar a inquirição de testemunhas, durante o procedimento policial, de modo que a instrução criminal não estaria ameaçada com sua soltura
”.

É certo que o artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal aduz que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Entretanto, este dispositivo constitucional confere ao Estado-Juiz a possibilidade de determinar a prisão provisória um investigado ou acusado de ter incorrido em determinadas práticas delitivas sem que haja sentença condenatória transitada em julgado, desde que a autoridade judiciária competente fundamente os motivos pelos quais a segregação antecipada faz-se necessária, a fim de que o princípio da presunção de inocência não seja desrespeitado (art. 5o, LVII, CF/88).

No caso em tela, vislumbro que a sentença de pronúncia manteve a prisão preventiva do recorrente por entender que os fundamentos da prisão mantinham-se presente (fundamentação
per relationem
), conforme ID 111899609, p. 10.

Segundo a decisão constante no ID 111899521 – pp.29/30, o juízo
a quo
entendeu pela decretação da cautela máxima, sob o argumento de que, além da materialidade e dos indícios de autoria, “
a prisão preventiva do conduzido visa à garantia da instrução criminal, a fim de evitar que o representado ameace vítima e testemunhas, extremamente abaladas pela violência implementada, bem como a ordem pública, seriamente abalada pela grave conduta, perpetrada contra o próprio sobrinho, durante a confraternização natalina, o que reforça a necessidade de sua segregação preventiva
”.

Porém, não se pode olvidar que o recorrente encontra-se preso há mais de um ano e que a gravidade abstrata do delito,
per si
, não admite a decretação da cautela extrema. Ademais, o risco à instrução processual (ameaça à vítima e/ou testemunhas) depende de prova concreta ou razoável, a fim de justificar a prisão preventiva.

Ademais, em virtude do afastamento das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, inobstante anteriormente tenha havido manutenção do decreto prisional preventivo, após a análise do presente recurso, tem-se a diminuição da carga acusatória e alteração do contexto processual.

Diante disso, entendo que a revogação da prisão preventiva se justifica neste momento, razão pela qual substituo a cautela extrema pelas medidas cautelares diversas de (a) comparecimento
mensal
em juízo para informar e justificar atividades, (b) proibição de frequência a bares, prostíbulos e estabelecimentos congêneres, (c) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial, (d) proibição de contato com as testemunhas e vítima do processo e (e) monitoramento eletrônico.

- CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto:

a)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Geovane Santos da Silva
e mantenho a sua pronúncia para ser julgado pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal;

b)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Edilson Pinheiro da Paz
para afastar as qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mantendo a pronúncia em relação ao crime do art. 121,
caput
, do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/2003;

c)

Alterada a carga acusatória, em virtude do afastamento das qualificadoras, revogo a prisão preventiva do recorrente
Edilson Pinheiro da Paz
e aplico, em substituição, as medidas cautelares diversas de (a) comparecimento
mensal
em juízo para informar e justificar atividades, (b) proibição de frequência a bares, prostíbulos e estabelecimentos congêneres, (c) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial, (d) proibição de contato com as testemunhas e vítima do processo e (e) monitoramento eletrônico;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022